Tribunal: TJMT
Processo: 0007412-39.2010.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007412-39.2010.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VALDECIR JUNIOR DE SOUZA - CPF: 593.231.591-15 (EMBARGANTE), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (EMBARGADO), PAULA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 222.958.948-24 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE VALDECIR JUNIOR DE SOUZA (EMBARGANTE), VALDECIR JUNIOR DE SOUZA - CPF: 593.231.591-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - OMISSÕES E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA -

INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de embargos de declaração, interpostos por
ESPÓLIO DE VALDECIR JUNIOR DE SOUZA
, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação nº 0007412.39.2010.811.0037, que, à unanimidade,
DESPROVEU O RECURSO.
(id. 34247968)

Assevera que, ‘o v. acórdão é omisso quanto à argumentação da Apelação no tocante à anulação da sentença por cerceamento de defesa, que não foi considerada no julgamento recursal; eis que, deveria ter analisado a preliminar antes de adentrar ao mérito da ação, anulando a sentença e devolvendo o feito ao 1º grau de jurisdição, para a análise da matéria, o que pode ser feito nesta quadra processual; segundo que, não restou decidido o pedido formulado na Apelação de aplicação do artigo 400 do atual CPC em razão do desatendimento do pedido de exibição de documentos formulado na exordial, que atrai a incidência do artigo 400 do atual CPC, devendo ser admitidos por verdadeiros os fatos que por meio dos documentos o Apelante pretendia provar, no caso dos autos o cumprimento da obrigação.’.

Aduz ainda que, há contradição entre o que fora decidido e as provas constantes dos autos, pois verifica-se que o Banco do Brasil apresentou uma lista contendo todos os cheques objeto da renegociação da dívida. E, na página 48, número 8459549, consta o cheque nº 104, no valor de R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais), que, aliado a outros cheques, fecha o valor de R$ 13.258,48 (treze mil duzentos e cinquenta e oito reais e quarenta e oito centavos) novados a título de desconto de cheques na cédula de crédito bancário nº 329.005.032. Desta forma, verifica-se a contradição no julgado que não reconheceu que o cheque nº 104 foi renegociado pela cédula de crédito bancário, devendo reconhecer tal fato incontroverso, imprimindo-se efeito modificativo do julgado, com a procedência do pedido inicial. ’.

Requer sejam conhecidos e providos os presentes Embargos, para o fim de, reexaminando o v. acórdão objurgado, sejam sanadas as omissões e a contradição apontadas e, imprimindo-se efeito modificativo do julgado, seja anulada a r. sentença de 1º grau em razão de cerceamento de defesa ou, no mérito, sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, com a inversão do ônus da sucumbência e a majoração dos honorários de sucumbência fixados em 1ª instância, ex vi do §11 do artigo 85 do CPC/2015.

Sem contrarrazões. (Id.42518977)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração, interpostos por ESPÓLIO DE VALDECIR JUNIOR DE SOUZA, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação nº 0007412.39.2010.811.0037, que, à unanimidade, DESPROVEU O RECURSO (id. 34247968)
, sendo lançada
a seguinte ementa:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS –INCLUSÃO DO NOME DO EMITENTE DE CHEQUE SEM FUNDOS NO CCF – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – NÃO CABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É do autor o ônus da prova do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Inexistente qualquer falha na prestação de serviços pela instituição financeira, esta não deve ser responsabilizada pelos danos causados à parte.

A responsabilidade por verificar a capacidade de pagamento é de quem contrata. Ademais, o credor pode se negar a receber cheques, caso não queira correr o risco de devolução por falta de pagamento" (REsp 1538064/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2016, DJe 02/03/2016)
”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que por fundamento diverso do sustentado pelo Embargante, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020